Tribunal: TJES
Processo: 5012402-02.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012402-02.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PRISCILA ZANELATO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5012402-02.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO/A: PRISCILA ZANELATO

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Contrato de telefonia e internet. Falha na prestação do serviço. Serviço essencial interrompido. Verossimilhança das alegações autorais. Ônus probatório do réu não cumprido. Danos morais configurados. Valor indenizatório adequado. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

O recurso interposto é cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame
:

Em síntese, a parte autora moveu ação sob fundamento de que teve interrupção injustificada dos serviços de telefonia e internet durante vários dias.

Em sentença de id 16539419, o Juízo sentenciante determinou a reativação dos serviços e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 6.000,00.

Inconformada, a requerida interpôs recurso no id 16539420, sustentando, em resumo, que não houve falha na prestação de serviços e pugnando pela improcedência da ação.

Contrarrazões da requerente no id 16539425.

Eis o que basta relatar.

3. Razões de decidir
:

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço, evidentemente, é uma relação de consumo e se submete às normas do CDC e do microssistema de proteção ao consumidor. Aplica-se ao caso, portanto, a facilitação dos meios de prova do consumidor em Juízo e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 6º, VIII, e 14, ambos do CDC.

Feitas essas considerações, observando os autos, é possível perceber que há verossimilhança nas alegações autorais, considerando-se a profusão de casos semelhantes que chegam ao poder judiciário. Além disso, os documentos e números de protocolos apresentados pela autora junto à sua inicial são suficientes para demonstrar que empreendeu uma verdadeira saga junto à empresa na tentativa de resolver os problemas narrados.

De outro lado, tanto em contestação quanto em recurso, a parte requerida limita-se a repetir que não cometeu ato ilícito, que não houve falha no serviço, que o serviço estava disponível etc. Contudo, não comprova documentalmente suas alegações, descumprindo seu ônus processual previsto no art. 373, II, do CPC e conforme art. 6º, VIII, do CDC.

Nesse passo, sendo verossimilhante a alegação autoral e não tendo a parte requerida produzido prova suficiente em contrário, está correto o entendimento do Juízo pregresso pelo acolhimento da alegação de falha na prestação de serviço, determinando-se o restabelecimento integral do serviço contratado.

Quanto aos danos morais, na atualidade, o fornecimento de internet é considerado serviço essencial, seja para realização de atividades pessoais ou profissionais. Desse modo, a sua interrupção por tempo demasiadamente longo sem justificativa técnica é suficiente para configurar a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados.

Quanto ao valor da indenização, o
quantum
arbitrado pelo Juízo de origem (R$ 6.000,00) mostra-se razoável se comparado a casos semelhantes julgados no âmbito do Poder Judiciário deste Estado.

Não existem, portanto, motivos para reforma da sentença, que analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o Direito ao caso concreto.

4. Dispositivo
:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença, por seus próprios e suficientes fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito Relatora para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)